Tribunal: TJSP
Processo: 1095856-43.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência das rés. Legitimidade passiva da intermediadora deve ser limitada aos valores desembolsados a título de corretagem, pois não faz parte do mesmo grupo da vendedora e a responsabilidade solidária não pode ser presumida.

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência das rés. Legitimidade passiva da intermediadora deve ser limitada aos valores desembolsados a título de corretagem, pois não faz parte do mesmo grupo da vendedora e a responsabilidade solidária não pode ser presumida. Inteligência do art. 265 do CC. Valores desembolsados pelos autores referentes ao preço do imóvel não reverteram em favor da intermediadora. Ilegitimidade passiva configurada. Majoração do percentual de retenção de 10% dos valores efetivamente pagos para 25%, ante o pagamento efetivo que não chegou a 1% do preço total do imóvel. Valores de restituição deverão ser corrigidos monetariamente de cada desembolso, por se tratar de mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Precedentes do C. STJ. Juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão e não da citação, pois não há mora da ré. Precedente do C. STJ. Ônus sucumbenciais fixados nos termos do art. 86, "caput", do CPC. RECURSO da ré LPS-Brasil PROVIDO e, PROVIDO PARCIALMENTE o RECURSO da ré EVEN-SP.